Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716262-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pela autora contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0707033-70.2024.8.07.0007, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em benefício da agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena do indeferimento da inicial. Em síntese, sustenta não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares. Argumenta possuir despesas com convênio médico e medicamentos, além de tratamento dentário. Entende que seus gastos permanentes com habitação, condomínio, energia elétrica, telefonia e saúde comprometem todo o rendimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, visto que o objeto deste recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, embora alegue, a recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A agravante é aposentada e recebe proventos líquidos no valor de R$ 7.850,52 (ID 58306202 - pág. 126), o que é superior ao parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência financeira, equivalente a até cinco salários mínimos, totalizando R$ 7.060,00, tendo em consideração o reajuste do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412,00. Ademias, os gastos informados com saúde e taxa de condomínio, assim como aqueles constantes em faturas de cartão de crédito, são despesas ordinárias, portanto não se enquadram como despesas compulsórias para deduzir do critério utilizado pela Defensoria Pública para caracterização da hipossuficiência financeira. Da mesma forma, o gasto de financiamento imobiliário juntado em ID 58306204, além de caracterizar mera liberalidade, não consta como despesa em nome da agravante e sequer foi apreciado pelo Juízo de origem. Em uma análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, portanto deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerida pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator